Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
2. O inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
3. O presente caso concreto apresenta distinção com os casos paradigmas da Súmula 435 STJ e da tese jurídica fixada no Tema 630 STJ, pois estes referem-se à execução fiscal. 3.1. Inexiste omissão para aplicação analógica destes precedentes com força vinculante, conforme interpretação a contrario sensu do art. 4o da LINDB.
4. Como inexiste comprovação de ato ilícito ensejador de liquidação da Executada, ora Agravada, não há como estabelecer sucessão processual pelos seus sócios, consoante os arts. 109 a 112, todos do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.